Tribunal: TJSP
Processo: 1031377-52.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO ANULADA PELO STJ – ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF – QUESTIONAMENTO DE LEI MUNICIPAL – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO LIMITADA EM FACE DA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
Retorno dos autos a fim de que a turma julgadora exerça juízo de retratação diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO ANULADA PELO STJ – ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF – QUESTIONAMENTO DE LEI MUNICIPAL – ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO LIMITADA EM FACE DA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
Retorno dos autos a fim de que a turma julgadora exerça juízo de retratação diante do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.334.712/SP, ao determinar o retorno dos autos para julgamento do mérito conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
Conforme a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica, bem como fiscalizar a prestação destes serviços por meio das agências reguladoras.
Autos de infração fundamentados em Lei Municipal local que usurpou a competência privativa da União. Sentença reformada.
Retratação do julgado. Recurso de apelação provido com efeitos modificativos.